Tribunal: TJSP
Processo: 2232625-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. Inconformismo contra suspensão do processo. Decisão recorrida teve por fundamento a ordem emanada no Processo no 1001164-88.2019.8.26.0075 (Ação Civil Pública), a qual suspendeu todos os atos executórios derivados do acordo celebrado no feito no 0001712-14.2011.8.26.0075 (Ação Reivindicatória), dentre os quais a execução que envolve as partes. Ocorre que após a

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. Inconformismo contra suspensão do processo. Decisão recorrida teve por fundamento a ordem emanada no Processo no 1001164-88.2019.8.26.0075 (Ação Civil Pública), a qual suspendeu todos os atos executórios derivados do acordo celebrado no feito no 0001712-14.2011.8.26.0075 (Ação Reivindicatória), dentre os quais a execução que envolve as partes. Ocorre que após a concessão da liminar no presente agravo, o d. Magistrado a quo se retratou, retomando a marcha do processo. Perda de objeto reconhecida.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232625-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes AMAURY
CACCIACARRO FILHO, LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA DE FREITAS,
FLORIANO FREITAS FILHO, BIANOR EDI MOSCONO BORGES, CLAUS
FLORIANO TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO), JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA,
ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO, ALEXANDRE DE FREITAS
CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO, NOIS ANTÔNIA DE FREITAS
CACCIACARRO e CLAUER TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO), é agravada LUIZA
APARECIDA JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232625-11.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38928
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2232625-11.2019.8.26.0000
COMARCA:
BERTIOGA
AGRAVANTE(S): AMAURY CACCIACARRO FILHO E OUTROS
AGRAVADO(S) : LUIZA APARECIDA JORGE
MM. JUIZ: FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. Inconformismo
contra suspensão do processo. Decisão recorrida teve por
fundamento
a
ordem
emanada
no
Processo
no
1001164-88.2019.8.26.0075
(Ação
Civil
Pública),
a
qual
suspendeu todos os atos executórios derivados do acordo
celebrado
no
feito
no
0001712-14.2011.8.26.0075
(Ação
Reivindicatória), dentre os quais a execução que envolve as partes.
Ocorre que após a concessão da liminar no presente agravo, o d.
Magistrado a quo se retratou, retomando a marcha do processo.
Perda de objeto reconhecida.
RECURSO PREJUDICADO.

ESPÓLIO DE CLAUER TRENCH DE FREITAS,
JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA FREITAS, NOIS ANTONIA DE
FREITAS CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO, ALEXANDRE
DE
FREITAS
CACCIACARRO,
ANA
PAULA
DE
FREITAS
CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO FILHO, ESPÓLIO DE
CLAUS FLORIANO TRENCH DE FREITAS, BIANOR EDI MOSCONO
BORGES, FLORIANO FREITAS FILHO e LENA CASTELLO BRANCO
FERREIRA DE FREITAS interpõem recurso de agravo de instrumento,
com pedido de liminar, contra a r. decisão, proferida nos autos da
execução judicial de acordo homologado promovida contra LUIZA
APARECIDA JORGE, que ordenou a suspensão da execução promovida
contra a agravada (no 1001955-28.2017.8.26.0075).
Sustentam, em síntese, que a decisão que
homologou o acordo transitou em julgado há anos, sendo o caminho
natural o cumprimento do título judicial. Portanto, consideram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232625-11.2019.8.26.0000 -Voto no
3
decisum apenas posterga a execução e o faz contra pessoas idosas em
sua maioria, que aguardam há 40 anos receber o que lhes é devido,
mesmo porque a liminar da ação civil pública (Processo no
1001164-88.2019.8.26.0075), que motivou a decisão guerreada, foi
indevida, não considerando que não se cuidam de “consumidores”, mas
meros “invasores”. Ainda, citam o resultado de várias ações proposta
pelos ocupantes que lhes foram favoráveis; mencionam a Declaração
Universal dos Direitos do Homem da ONU; ressaltam que Nilza Pinto
Costola não passa de uma grileira, pois sabedora que seu genitor
invadiu o imóvel em 1943 e se aproveitou das transcrições imprecisas
para iludir o Juízo de inventário, a fim de obter alvará para alienar o que
nunca lhe pertenceu; e alegam ter sido decidida a questão da
sobreposição e inexistir vícios nos acordos firmados, conforme
reconhecido por esta Colenda Corte (fls. 01/08).
A liminar foi concedida.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte agravada,
não se vislumbrando a existência de prejuízo concreto.
Consta que nos autos da Ação Civil Pública no
1001164-88.2019.8.26.0075 foi deferida liminar para:
“....para determinar o bloqueio das matrículas n.
9.200 e 12.568 e suspender todas as medidas de
regularização jurídica na área sub judice, sem prejuízo da
regularização urbanística e ambiental.
Determino aos proprietários registrais que se
abstenham de receber - pessoalmente ou por terceiros -
prestações vencidas ou vincendas dos adquirentes dos lotes
ou de promover a cobrança de qualquer quantia relativa a
parcelas dos imóveis em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232625-11.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, determino a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos de natureza possessória
ajuizados pelos proprietários registrais das matrículas n.
9.200 e 12.568, impedindo-se a remoção de qualquer
morador da Vila Tupi com fundamento no eventual
inadimplemento dos acordos celebrados no processo n.
0001712-14.2018.8.26.007.” (fl. 77).
Por conta disso, o d. Magistrado a quo, nos
autos da presente execução judicial (no 1000510-72.2017.8.26.0075),
proferiu a r. decisão guerreada, suspendendo o processo.
Ofertados embargos declaratórios, os mesmos
também foram rejeitados.
Tais decisões motivaram a interposição do
presente agravo de instrumento.
Ocorre que após a concessão da liminar, a d.
Magistrada a quo se retratou, determinando a retomada da marcha
processual.
Por
conseguinte,
uma
vez
revogada
a
suspensão, nada mais resta a ser apreciado por esta Colenda Corte,
estando clara a perda de objeto do recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, em
razão da perda de objeto.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232625-11.2019.8.26.0000 -Voto no
5